Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRABALHO EXTERNO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM NÃO ADMITIDA.
I – Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o agravo em execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ainda mais quando o recurso cabível já foi interposto.
II – Ordem não admitida.